Tribunal: TJDFT
Processo: 0731401-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0731401-67.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora